Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ESBOÇO DE PARTILHA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXATIDÃO MATERIAL OU ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUPOSTAS FALHAS NOS ELEMENTOS OU NOS CRITÉRIOS DO PLANO DE PARTILHA. INVIABILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de correção de suposto erro material em esboço de partilha em inventário homologado por sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas falhas no plano de partilha caracterizariam erro material ou de cálculo passível de correção após o trânsito em julgado da sentença que o homologou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.
4. O erro material passível de ser corrigido a qualquer tempo, independentemente do trânsito em julgado da sentença, “é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas” (AgInt no REsp n. 1.469.645/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017).
5. Na hipótese, as inconsistências apontadas pelo agravante dizem respeito aos critérios e aos elementos que permearam a elaboração do esboço de partilha, o que configura erro de julgamento, sujeito aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, não passível de correção após o trânsito em julgado da sentença homologatória.
6. O herdeiro descontente, na verdade, busca reavivar discussões a respeito de matérias já oportunamente debatidas e decididas, senão a formulação de (nova) impugnação tardia do esboço de partilha quanto a tópicos não impugnados especificamente no momento oportuno, com nítida intensão de modificar a partilha, o que é vedado, sobretudo, quando passada em julgado a sentença e diante da ausência de concordância dos demais herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Somente o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção a qualquer tempo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 656.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.10.2022; REsp n. 1.881.709/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/12/2020; TJDFT: Acórdão 1664852, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, DJe 07.03.2023.